Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de faturas inadimplidas referentes a serviços de telecomunicações e julgou improcedente a reconvenção por danos materiais e morais. 1.1. No apelo, a ré alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, requer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sustenta descumprimento contratual pela autora pela demora na ativação de ampliação de capacidade, interrupções de serviço, falha na entrega de tráfego de dados e ausência de proteção contra ataque cibernético, requerendo a improcedência da cobrança e a procedência da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, (iii) a regularidade da cobrança de faturas inadimplidas e (iv) a existência de falha na prestação de serviço, especificamente na demora de ativação de ampliação de capacidade, interrupções de serviço, falha na entrega de tráfego de dados e ausência de proteção contra ataque cibernético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor – afastado. 3.1. No caso, a relação jurídica é de natureza empresarial, sem configuração de relação de consumo, pois a ré adquiriu o serviço da autora para incrementar atividade econômica de provedor de internet como intermediária e disponibilizando serviço ao mercado de consumo e sem ser destinatária final do serviço de dados adquirido. 3.2. Do mesmo modo, afasta-se a aplicação da teoria finalista mitigada, a qual exige vulnerabilidade concreta (hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica), inexistente nos autos, sendo insuficiente a simples disparidade de porte entre as pessoas jurídicas.
4. Cerceamento de defesa – afastado. 4.1. A decisão de indeferimento das provas requeridas foi devidamente fundamentada, com base no art. 370 do CPC, considerando a matéria de fato ser resolvida por prova documental já constante dos autos. 4.2. Assim, correta a dispensa da produção de prova pericial e testemunhal quando a resolução da matéria de fato depende de análise exclusivamente documental, notadamente os relatórios de disponibilidade dos serviços.
5. No caso, a despeito das alegações da empresa apelante, eventuais falhas ou suspensões temporárias do serviço contratado de telecomunicação, não constitui motivo para justificar a omissão no pagamento integral das parcelas mensais pelo serviço recebido, cabendo a parte, insatisfeita com a prestação dos serviços, exigir a restituição de eventual valor em excesso ou mesmo requerer a rescisão da avença, conforme estabeleçam os termos pactuados. 5.1. Sobre o tema, visando conferir garantir e segurança nas relações jurídicas, a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento idôneo capaz de comprovar a transmissão da quantia ao credor (arts. 319 e 321, do CC), como extratos bancários, comprovantes eletrônicos ou provas indiretas, demonstrando o adimplemento, não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou anuência do credor (arts. 313 e 314, do CC).
6. Na hipótese em análise, a prestação do serviço é incontroversa, deixando a apelante de arcar com o pagamento das faturas alegando falha da prestação dos serviços. 6.1. Todavia, conforme se infere da prova dos autos, notadamente os relatórios de disponibilidade do serviço, não restou comprovado falha na prestação apta a justificar omissão no pagamento das faturas exigidas pela autora. 6.2. A demora na ativação de ampliação de capacidade de 600 Mbps para 2.000 Mbps não foi comprovada, acrescido de a cobrança dos novos valores do serviço ampliado somente ocorreu após a implementação, inexistindo falar em cobrança indevida. 6.3. Do mesmo modo, a entrega de tráfego de dados em duas portas de 1 Gb, ao invés de uma porta de 2Gb, atende aos termos contratuais de ampliação, sem violação cláusula contratual específica. 6.4. As interrupções alegadas não foram comprovadas nos relatórios técnicos e as identificadas foram compensadas com abatimento proporcional do preço. 6.5. Por fim, a correção de ataque cibernético ocorreu dentro do prazo contratual, sem necessidade comprovada de contratação de terceiro e investimentos da ré foram voluntários para expansão de negócio, sem nexo causal com descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação jurídica empresarial sem vulnerabilidade comprovada da parte contratante. 2. Não há cerceamento de defesa em indeferimento fundamentado de provas desnecessárias a resolução da lide. 3. A cobrança de faturas inadimplidas é regular quando a prestação de serviço é incontroversa e ausente prova de pagamento. 4. As alegações de falha na prestação de serviço não prosperam por ausência de comprovação precisa, acrescida da inexistência de violação contratual ou de nexo causal com danos alegados.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 314, 319, 320, 321; CDC, art. 2o; CPC, arts. 85, § 2o, 370, 371, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 10.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.377.029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 22.05.2024; TJDFT, Acórdão 0739878-23.2017.807.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 12.02.2019; TJDFT, Acórdão 0736297-63.2018.807.0001, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE 26.09.2019.